Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711059-98.2025.8.07.0000 PACIENTE: RAFAEL ESTRUC ALVES IMPETRANTE: NELSON FELIPE RODRIGUES DUARTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAFAEL ESTRUC ALVES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido da Defesa técnica de desconsideração da peça recursal apresentada pela Defensoria Pública com a consequente reabertura do prazo para o advogado constituído apresentar razões ao recurso de apelação, no bojo da ação penal por (ação penal n. 0747378-96.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dr. Nelson Felipe Rodrigues Duarte, OAB/DF n. 57.407) que, apesar de contratada para representar o paciente nos autos da ação penal em comento e interpor recurso de apelação, tempestivamente, o Juízo de origem desconsiderou sua peça processual e determinou o processamento exclusivo do recurso interposto pela Defensoria Pública. Destacou que as razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública não abarcam todas as teses defensivas cabíveis no caso concreto, razão pela qual a decisão provocou prejuízos significativos à defesa. Pontuou que o paciente foi privado do direito fundamental de ser representado por advogado de sua escolha, o que configura constrangimento ilegal. Salientou que o direito a escolha de defensor natural integra o princípio do devido processo legal, cujos pilares são os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que sua violação enseja nulidade absoluta, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores. Afirmou que o Superior Tribunal de Justiça “reconheceu que a imposição de defensor público, sem anuência do acusado, quando há advogado constituído nos autos, configura cerceamento de defesa e vicia o processo, tornando-o nulo”. Ressaltou que a decisão combatida “representa verdadeira negação ao direito de ampla defesa, pois restringe a possibilidade de o réu apresentar argumentos essenciais à sua causa e limita o exercício do contraditório em instância recursal”. Requereu, liminarmente, a suspensão do julgamento do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública até o julgamento do presente “habeas corpus”. No mérito, pugnou pela declaração de nulidade dos atos processuais após a recusa do Juízo de Primeiro Grau em receber as razões recursais apresentadas pela Defesa técnica constituída, bem como pela reabertura do prazo para apresentação das razões de apelação, a serem juntadas pelo advogado escolhido pelo paciente, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do defensor natural. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos da ação penal de referência que a eminente autoridade judiciária de origem indeferiu o pedido da Defesa constituída de desconsideração da peça recursal apresentada pela Defensoria Pública e reabertura de prazo para a apresentação de razões de apelação. Fundamentou que o paciente (réu) foi intimado da sentença em 7-março-2025, oportunidade em que manifestou interesse em recorrer e informou que utilizaria os serviços da assistência judiciária gratuita. Diante disso, a Defensoria Pública apresentou razões recursais, em 11-março-2025, portanto, de forma regular. Lado outro, o advogado somente apresentou a procuração e se habilitou no feito em 12-março-2025, devendo assumir o feito no estado em que se encontra. Acrescentou que um print, sem data, em que terceiro (genitora do ora paciente) informava à Defensoria Pública que o réu constituiria advogado, não torna nula a atuação da Defensoria Pública no caso. Confira-se: Por meio da petição de ID n. 229020815, o defensor do réu RAFAEL ESTRUC ALVES postula, em síntese, que seja desconsiderada a peça recursal apresentada pela Defensoria Pública e solicita a reabertura de prazo para o advogado constituído apresentar as razões do apelo. É o relatório. Decido. Da detida análise dos autos, verifico que o pedido não comporta acolhimento. Como se vê do feito, inclusive da ata da assentada de instrução (ID n. 216143451), o acusado RAFAEL ESTRUC ALVES era assistido pela Defensoria Pública. Após a sentença (ID n. 227352003), o acusado RAFAEL foi intimado pessoalmente do édito condenatório no dia 07/03/2025, oportunidade em que manifestou interesse em recorrer e declarou que utilizaria os serviços da Assistência Judiciária Gratuita (ID n. 228246848). Em razão disso, a Defensoria Pública apresentou as razões recursais em favor de RAFAEL no dia 11/03/2025 (ID n. 228555862), as quais foram regularmente recebidas no mesmo dia (ID n. 228627214), com o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para fins de contrarrazões. Portanto, diferentemente do que sustenta o causídico, a peça recursal foi apresentada pela Defensoria Pública de forma regular, não havendo qualquer motivo para declarar a nulidade do ato praticado. Destaca-se que o advogado particular apenas juntou procuração e requereu habilitação no feito no dia 12/03/2025 (ID n. 228660895), ou seja, após a apresentação das razões recursais pela Defensoria Pública. Como sabido, o advogado recebe o processo no estado em que se encontra. Em casos desse jaez, a jurisprudência do E. TJDFT assim decidiu: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE RECURSOS DA DEFESA. MÉRITO. ESTUPRO DE VULNERAVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE VESTÍGIO DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 217-A c/c o art. 226, II, do Código Penal c/c os artigos 5o, inciso II, e 7o, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006 (estupro de vulnerável). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se: (i) a admissibilidade do recurso interposto por advogado particular constituído pelo acusado após a intimação e a interposição de apelo pela Defensoria Pública; (ii) se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) a possibilidade de reconhecer a confissão qualificada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Conquanto o réu possa constituir advogado de sua confiança a qualquer momento, este deve receber o processo no estado em que se encontra – não havendo falar em reabertura de prazo para interposição de recurso, tampouco em desconsideração de apelação já interposta nos autos. 3.1. Não conhecido o apelo interposto por advogado particular constituído após a interposição de recurso pela Defensoria Pública, intimada da sentença nos termos art. 392, II, do CPP, e até então atuante na defesa dos interesses do acusado. 4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, se firme e coesa com os demais elementos dos autos, validamente lastrear a prolação de decreto condenatório. 5. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade. 6. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos. 7. Consoante jurisprudência do STJ, a confissão qualificada, na qual o réu admite o fato, mas tenta afastar o dolo, enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, desde que utilizada para formar a convicção do juiz – caso dos autos. IV. DISPOSTIVO: 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: Súmula 545/STJ; CP, art. 65, III, ‘d’, art. 217-A; CPP, art. 386, VII, art. 392, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.059.854/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 15/10/2024, AgRg no AREsp no 2.371.252/SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), 5a Turma, j. 22/8/2023; TJDFT, Acórdão no 1754291, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 6/9/2023, Acórdão no 1637985, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 17/11/2022, Acórdão no 1144368, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 13/12/2018. (Acórdão 1949031, 0713058-53.2020.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Portanto, incabível a reabertura do prazo para interposição de recurso, bem como a desconsideração da peça recursal regularmente apresentada pela Defensoria Pública e já recebida nos autos. Por fim, registro que o print juntado no ID n. 229020815 não torna nula a atuação da Defensoria Pública no caso concreto. Isso porque, pelo que se nota, seria uma simples comunicação informal e sem data, na qual terceira pessoa (genitora do réu) teria supostamente informado via WhatsApp a um estagiário da Defensoria Pública que um advogado iria se habilitar no processo. O próprio advogado aduz ter acessado o processo desde o início do dia 11/03/2025 (ID n. 229020815). Contudo, mesmo ciente da manifestação formal e expressa de RAFAEL pela continuidade da Defensoria Pública no feito (ID n. 228246848), sequer peticionou nos autos, ainda que para solicitar prazo para juntada de procuração. Por todo o exposto, INDEFIRO os requerimentos de ID n. 229020815. (grifos do original). A decisão comporta recurso em sentido, nos moldes do artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal, que estabelece: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; Inclusive, extrai-se da ação penal de referência que a Defesa técnica já interpôs o competente recurso em sentido estrito. Logo, inviável o processamento do presente “habeas corpus”, que não é sucedâneo do recurso adequado. Consigne-se, por pertinente, que o paciente não está preso pela ação penal em questão, podendo aguardar a tramitação regular do feito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator